Tribunal: TJSP
Processo: 3000586-59.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Consectários legais – Correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017) – Correção monetária que deverá ser calculada de acordo com o IPCA-E – Decisão mantida.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000490979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000586-59.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é agravada ANTONIA ROSANA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY
(Presidente sem voto), J. M. RIBEIRO DE PAULA E EDSON FERREIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2018.
Osvaldo de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 26370 – São Paulo
2
VOTO No. 26370
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 3000586-59.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM
AGRAVADOS: ANTONIA ROSANA RODRIGUES E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença Consectários legais
Correção monetária
Lei Federal no. 11.960/09
Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no
RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/2017, p.
20/11/2017)
Correção monetária que deverá ser
calculada de acordo com o IPCA-E
Decisão
mantida.
2. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato
decisório copiado a fls. 187/188, que desacolheu a impugnação ao
cumprimento da sentença, fixando honorários de 10% sobre o proveito
econômico obtido, apontado no cálculo elaborado pelos ora agravados.
A agravante alega (fls. 01/15), em síntese, que a decisão
proferida no RE 870.947 ainda não transitou em julgado, de modo que não é
possível aplicar a tese fixada no Tema 810, sob pena de insegurança jurídica.
Logo, o IPCA-E não pode ser aplicado como índice de correção para todo o
período do cálculo. A TR deve incidir como índice de correção, até a
expedição do oficio requisitório, quando o débito deverá ser atualizado pelo
IPCA-E. A Lei no. 11.960/09 tem aplicação imediata. A decisão agravada
contraria o julgamento das ADI's nos. 4357 e 4425. Subsidiariamente, o IPCA-
E deve ser aplicado apenas após 25/03/15. O recurso, assim, deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 26370 – São Paulo
3
A liminar foi deferida (fls. 192/193).
Houve resposta (fls. 197/205 e 207/215).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar arguida pelos agravados em
resposta. O recurso em tela foi instruído com cópias das peças indispensáveis
para o conhecimento do tema devolvido pela CBPM, conforme se infere
pelos documentos de fls. 18/190, em atendimento à disposição do artigo
1.017, § 5o, do Código de Processo Civil vigente, de maneira que a
indignação dos agravados não tem razão de ser.
No que tange à atualização do débito, é cediço que, no
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos. 4.357 e 4.425, o
E. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da EC
62/2009, e “por arrastamento, do artigo 5o da Lei no 11.960/09”, o qual
definia critérios para fixação dos juros e correção.
Em virtude dessa decisão, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o REsp no. 1.270.439/PR, sob a relatoria do Ministro Castro Meira,
DJe 02.08.2012, firmou o entendimento de que tal declaração parcial de
inconstitucionalidade refere-se ao critério de correção monetária previsto no
artigo 5o da Lei no. 11.960/09, mantida a eficácia do dispositivo relativamente
ao cálculo dos juros de mora, à exceção das dívidas tributárias, nos seguintes
termos: (i) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar o
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, não se aplicando os índices de remuneração básica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 26370 – São Paulo
4
caderneta de poupança; e (ii) os juros moratórios serão equivalentes aos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais
prevalecerão as regras específicas em vigor.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no. 870.947/SE (Tema no. 810), em 20/09/17, pelo C. STF,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem adotados no
cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que devem seguir os
critérios determinados no referido julgado:
Tema no. 810.
(1) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
artigo 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no. 11.960/09;
(2) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII), uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 26370 – São Paulo
5
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (Relator:
Ministro Luiz Fux).
Em 20/11/17, houve a publicação do V. Acórdão citado acima:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No. 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ARTIGO 5o, XXII). INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE MEIOS E
FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ARTIGO
5o,
'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput'), no seu núcleo
essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação
jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII) repugna o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 26370 – São Paulo
6
no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960/09,
porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de
ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência
entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro,
LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.
São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem,
por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de
correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017).
Quanto aos juros de mora, foi mantida a tese lançada por ocasião
da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, nos seguintes termos:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela reafirmação da
tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal Federal e assim
resumida”:
“1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de
relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 26370 – São Paulo
7
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput');”
“2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios fixados
pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme
dispõe o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09”.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e, quanto à correção
monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo
5o da Lei no. 11.960/09, deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o E. STJ,
reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-F da Lei no.
9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei no. 11.960/09, após a decisão do
C. STF no recurso extraordinário sobredito (Tema 810), assentou o
entendimento de que é descabida a modulação dos efeitos da referida decisão
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório, conforme se insere do trecho a seguir transcrito:
“1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade
dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 26370 – São Paulo
8
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório”.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j.
22.02.2018, DJe 02.03.2018, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos).
Para evitar incidentes desnecessários, oportuno ressaltar que o C.
STF já decidiu que a “existência de decisão de mérito fundamentada na
sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de
processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em
julgado do paradigma” (RE 989.413 AgR-ED-ED/RS, Min. Carmen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.2017). Seguem outros
precedentes: (1) AgR 612.375/DF
Ministro Dias Toffoli
DJe
04.09.2017; (2) ARE 930.647/PR Ministro Roberto Barroso DJe
11.04.2016.
Não se avista litigância de má-fé da CBPM na interposição do
presente recurso, haja vista a polêmica que ainda envolve a aplicação da Lei
no. 11.960/09. A presente pretensão recursal, primordialmente, expressa o
exercício do amplo direito constitucional de defesa da CBPM, cuja postura
não merece nenhuma reprovação.
No mais, para fins de incidência do disposto no artigo 85, § 11o,
do novo Código de Processo Civil, os honorários fixados na decisão
impugnada (fls. 187/188) ficam elevados em mais dois por cento (2%).
É o que se determina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3000586-59.2018.8.26.0000 - Voto no. 26370 – São Paulo
9
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, ficando revogado,
por via lógica, o efeito suspensivo outrora deferido (fls. 192/193).
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..